Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando a necessidade de suspensão do feito, diante do acolhimento de incidente de uniformização pela 3a Turma Recursal. Para efeitos de prequestionamento, alega que implementar o adiciona de 0,3 ao autor sem haver previsão legal explícita viola o art. 37, X da CF/88 e a súmula vinculante no 37. Afirma, ainda, que o militar convocado para o serviço ativo (DSA) é um policial em serviço ativo, para todos os fins; enquanto o militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de consultor, tendo em vista a grande expertise em tema ou reconhecimento acadêmico ou profissional. Ressalta, ainda, que o militar designado para o serviço ativo faz jus à gratificação SVG e que tal gratificação é inacessível ao policial militar em PTTC. Conclui que a legislação diferencia e remunera especificamente cada situação. Manifestação do embargado (ID. 23383867).
2. Inicialmente, incabível a suspensão do feito, uma vez que o incidente de uniformização de jurisprudência foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.